Tribunal: TJMT
Processo: 0009119-25.2013.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009119-25.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), G G LEAL - CNPJ: 02.230.876/0001-50 (APELADO), MARLENE DOMINGUES - CPF: 284.386.121-72 (APELADO), GUILHERMINA GONCALVES LEAL - CPF: 078.443.791-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INFORMADO. VALIDADE. DESÍDIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que, com fundamento no art. 485, III, do CPC, extinguiu ação de execução de título extrajudicial, em razão da inércia do exequente. Alega a parte apelante que não houve prévia intimação pessoal, requisito indispensável à configuração do abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo por abandono da causa, diante da existência de intimação pessoal realizada no endereço constante nos autos e da publicação dirigida ao patrono da parte.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, §1º, do CPC condiciona a extinção por abandono à prévia intimação pessoal da parte, sendo essa providência indispensável à validade da medida extintiva.
4. Constatada a realização de intimação pessoal no endereço indicado pela parte autora e a regular notificação do advogado via Diário da Justiça Eletrônico, resta atendida a exigência legal.
5. A jurisprudência consolidada admite a validade da intimação feita no endereço informado nos autos, imputando ao autor o dever de mantê-lo atualizado.
6. Caracterizada a inércia processual mesmo após intimação válida, impõe-se o reconhecimento do abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação pessoal da parte realizada no endereço constante nos autos, não sendo necessária nova tentativa em caso de eventual mudança não informada. 2. Caracterizada a inércia processual após intimação válida, é legítima a extinção do feito por abandono da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0000310-64.2004.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0010132-37.2014.8.11.0037, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 0009119-25.2013.8.11.0041, movida em desfavor de
G G LEAL, MARLENE DOMINGUES e GUILHERMINA GONÇALVES LEAL,
que reconheceu o abandono da causa e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (Id: 279100593).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a luz dos precedentes, se tratando procedimento ordinário, as causas extintivas são apenas aquelas enumeradas pelo artigo 924 e 485 do Código de Processo Civil.

Afirma que a paralisação da execução não é causa de extinção do processo, alegando que o Juízo de Origem se equivocou ao extinguir o feito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o prosseguimento da ação executiva (Id: 279100599).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
G G LEAL, MARLENE DOMINGUES e GUILHERMINA GONÇALVES LEAL.

O Juízo de Origem julgou extinto o processo,
sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

A insurgência recursal repousa essencialmente na alegação de que não houve prévia
intimação pessoal da parte autora
, nos termos exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, o que, segundo alega, constituiria vício formal apto a ensejar a nulidade da sentença extintiva.

Passo à análise.

Nos termos do
art. 485, III, do CPC
, é possível a extinção do processo, sem resolução de mérito, quando, por mais de trinta dias, o autor deixar de promover os atos e diligências que lhe competirem, salvo justo impedimento.

Cito:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”

Contudo, a própria norma processual, em seu §1º, condiciona a validade da extinção por abandono à
prévia intimação pessoal do autor para suprir a omissão
, exigência essa de natureza cogente e garantidora do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se que
foi regularmente promovida a intimação da parte autora no endereço indicado na exordial
, bem como ao seu patrono via Diário da Justiça Eletrônico, o que atendeu aos pressupostos estabelecidos pela legislação processual.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, não há vício quando a
intimação pessoal do autor se realiza no endereço por ele próprio declinado nos autos
, cabendo-lhe o ônus de manter seus dados atualizados perante o juízo. A desídia quanto a essa obrigação atrai os efeitos processuais daí decorrentes.

É justamente esse o entendimento consolidado no âmbito desta Corte de Justiça, consoante se extrai dos seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.º do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00003106420048110040, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (destaquei)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, II DO CPC – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS – VALIDADE – DESÍDIA DA PARTE AUTORA - CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Efetuada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento do feito, bem como do respectivo procurador cabível a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso II do Código de Processo Civil . É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo, pois conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010132-37.2014.8.11 .0037, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei)

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante,
não se verifica nulidade na intimação realizada
, tanto do advogado quanto da parte autora, sendo legítima a decretação da extinção em razão da inércia evidenciada nos autos.

Ademais, no caso sub judice, a inércia prolongada do exequente, mesmo após a intimação válida, configura
desídia manifesta
, apta a justificar a extinção do feito, como bem assentado na sentença.

Considerando que a
intimação pessoal do exequente foi regularmente realizada
e que este
permaneceu inerte
, restou caracterizado o abandono da causa, o que autoriza, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a extinção do processo
sem resolução do mérito
,
não havendo que se falar em nulidade da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Ademais, em razão da ausência de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, deixo de majorá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025